Tribunal: TJDFT
Processo: 0734261-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos etc. Assinalado o que formulara em matéria que não está afeta à sua jurisdição, pois não lhe compete dizer sobre a admissibilidade e conhecimento de qualquer recurso, diante do reportado pelo juiz a quo, quando participara que reconsiderara a decisão agravada, determinando, inclusive, a repetição do importe fixado à guisa de honorários periciais, diga o Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, sobre o noticiado, porquanto impacta, ainda que parcialmente, no objeto deste agravo, esclarecendo, inclusive, se já houvera o recolhimento do liberado. I. Brasília-DF, 08 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator